Tribunal: TJDFT
Processo: 0727900-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM PRESTAÇAO PECUNIÁRIA. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO COM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há falar em reforma de decisão de unificação proferida em 2015 se a situação fática do réu não mudou.
2. “Nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte Superior, não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por qual medida prefere cumprir, cabendo ao judiciário fixar a medida mais adequada ao caso concreto. Devidamente fundamentada na necessidade de repressão efetiva ao comportamento ilícito, a substituição pelo Tribunal de origem da restrição de fim de semana por serviços à comunidade não caracteriza constrangimento ilegal.” ( ) (AgRg no HC n. 582.302/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020.)
3. Recurso conhecido e desprovido.